Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-07.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001264-07.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), BASE FORTE EDIFICACOES LTDA - CNPJ: 18.387.090/0001-80 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE E EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA APRESENTADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contrato de abertura de conta corrente e extratos bancários que demonstram a evolução do débito. Alegações de ilegitimidade passiva do sócio da empresa requerida e de nulidade da citação foram afastadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há nulidade na citação realizada na sede da empresa, Recebida por pessoa vinculada à antiga administração;
(ii) se o sócio pode ser parte legítima para responder à ação proposta exclusivamente contra a pessoa jurídica;
(iii) se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para o ajuizamento da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada no endereço da empresa, ainda que recebida por terceiro ligado à antiga administração, é considerada válida quando não demonstrado prejuízo ao direito de defesa, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

4. A ilegitimidade passiva do sócio não prospera, uma vez que a demanda foi dirigida à pessoa jurídica, sendo a sua responsabilização pessoal condicionada à eventual desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi requerido nos autos.

5. Os documentos anexados à inicial – contrato de abertura de conta corrente e extratos bancários – preenchem os requisitos legais exigidos pela Súmula nº 247 do STJ, sendo aptos a instruir a ação monitória.

6. As alegações genéricas de ausência de liquidez e certeza não foram acompanhadas de provas aptas a infirmar a documentação apresentada, restando caracterizada a dívida líquida, certa e exigível.

7. A ausência de interposição de embargos monitórios e a falta de impugnação à sentença implicam a preclusão das matérias deduzidas tardiamente em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ilegitimidade passiva do sócio não prospera, uma vez que a demanda foi dirigida à pessoa jurídica, sendo a sua responsabilização pessoal condicionada à eventual desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi requerido nos autos.

2. É válida a citação realizada na sede da empresa e recebida por pessoa vinculada à administração anterior, quando não demonstrado prejuízo à defesa.

3. O contrato de conta corrente acompanhado de extratos bancários é documento hábil ao ajuizamento de ação monitória”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001264-07.2018.8.11.0007

APELANTE: BASE FORTE EDIFICAÇÕES LTDA

APELADO:

SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BASE FORTE EDIFICAÇÕES LTDA – ME contra sentença proferida nos autos da ação monitória movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, visando à cobrança do valor de R$ 18.457,54, correspondente ao saldo negativo da conta corrente n. 53499-4.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios, declarando constituído o título executivo judicial e condenando a requerida apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da citação, ilegitimidade passiva do sócio Rodrigo de Souza Golfetto, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Assevera que “
denota-se que o Contrato de Conta Corrente supostamente foi aberto em nome da empresa Base Forte Edificações Ltda, na qual, merece alerta sobre sua responsabilidade, visto que foi constituída sob a determinação LTDA (Limitada), ou seja, a responsabilidade se esbarra unicamente no CNPJ empresarial, não podendo ser partilhada aos sócios”.

Pontua que
“
denota-se que o contrato supostamente firmado entre as partes não veio acompanhado dos extratos comprovando origem ou até mesmo a liberação do crédito na conta da Apelante e nem mesmo qual o valor efetivamente por esta utilizado, se limitando a juntar um demonstrativo de débito indiciando a incidência de correção monetária, juros remuneratórios, multa e juros de mora sobre o valor integral do débito inadimplente iniciado em OUTUBRO/2016, ou seja, não há nos autos qualquer documento com o condão de comprovar a suposta dívida adquirida”.

Preparo recolhido – Id. 276723380.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência dos documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória e à regularidade processual da demanda.

De plano, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva do sócio Rodrigo, eis que a ação foi proposta exclusivamente contra a pessoa jurídica BASE FORTE EDIFICAÇÕES LTDA – ME, sendo ele o representante.

Ademais, o mesmo como bem pontuo o juízo singular
somente responderia ao débito em face de eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida.

Quanto a possível nulidade da citação, esta foi efetivada na sede da empresa e recebida por pessoa ligada à antiga administração, sem prejuízo à defesa, estando sanada eventual irregularidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verifica-se que o AR de citação foi entregue na residência da executada e foi recebido por RODRIGO RAHAL, seu marido, pessoa de mesmo sobrenome e que reside no mesmo endereço.
É valida a citação efetuada por via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do réu e por pessoa que é seu familiar, sendo certo que tomou conhecimento da citação. Assim, não se vislumbra a alegada nulidade na citação postal, sendo assente na jurisprudência do quanto à validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.
Ademais, se demonstrou ter conhecimento da ação pelo menos em 23/10/2017, ocasião em que outorgou procuração específica para este processo, no momento em que tomou conhecimento da suposta nulidade, deveria ter apresentado Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a nulidade da citação e a consequente tempestividade da mencionada peça de defesa, tal como previsto no indigitado § 8º do art. 272 do CPC, sob pena de preclusão. Contudo, quedou-se inerte, pois não apresentou Embargos Monitórios, tampouco apelou da sentença, sendo inevitável o reconhecimento da preclusão. Pela mesma razão, igualmente não há se falar em ilegitimidade passiva da Executada, uma vez que esta é avalista da CPR que fundamenta a Ação Monitória, questão já preclusa, porquanto se trata de matéria própria do mérito da fase de conhecimento, não podendo ser alegada após a constituição definitiva do título executivo.
(TJ-MT 10171226020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023).” Destaquei.

Em mérito, melhor sorte não assiste o recorrente.

Isso porque, à alegação de ausência de prova escrita da dívida, observa-se que a ação foi instruída com o contrato de abertura de conta corrente e os respectivos extratos bancários demonstrando a evolução do débito, documentos estes considerados hábeis para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A sentença bem fundamentada enfrentou todos os argumentos defensivos e demonstrou que a cobrança decorre de relação contratual expressa, com valores discriminados e cláusulas previamente ajustadas entre as partes.

Ademais, o devedor aqui poderia ter instruído os embargos com melhores provas para refutar os argumentos, entretanto, a fundamentação foi genérica.

A tese de ilegitimidade e ausência de liquidez esbarra na prova documental constante dos autos, a qual não foi infirmada pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA, CHEQUE ESPECIAL E PROPOSTA DE ADESÃO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI VISA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – MONITÓRIA PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –

JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se não restou comprovada a inércia do requerente quanto aos atos de localização do requerido e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

2. Comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação e utilização do valor relativo ao crédito disponibilizado ao requerido/apelante, mostra-se legitimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito. 3. Recurso desprovido.
-

(N.U 1001385-09.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025